Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709137-18.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEFERSON MARCOS MACIEL GONCALVES DESPACHO Tendo em vista a Decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, processo no 0007991-31.2018.8.07.0000 (ID 24108588), intimem-se as partes a requerer o que entenderem de direito. Em caso de silêncio das partes, venham-me os autos conclusos para apreciação do Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Brasília, 27de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal